Tribunal: TJDFT
Processo: 0070125-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0070125-43.2008.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO SEVERINO DA SILVEIRA, DELFINO NONATO DE FARIA, FERNANDO SOARES GONCALVES, HERCULANO BARREIRA DA SILVA, IZAURO NASCIMENTO MIGUEL, JOSE LUCIANO VIEIRA, LUIZ CARLOS PEPE, MARIA JOSE DE CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Aos apelantes-autores para, em cinco dias, (i) manifestarem-se sobre as propostas de acordo e depósitos relativos aos autores remanescentes Delfino Nonato de Faria (ids. 71946341 e 72534870), José Luciano Vieira e Antônio Severino da Silveira (ids. 72861640, 72861644, 73389588/73389592) e (ii) dizerem se desistem da apelação interposta no processo. Intimem-se. Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 15 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora